Tribunal: TCU
Processo: 041.665/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4264/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143 e 237, VII, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação para considerá-la improcedente, apensar os presentes autos ao TC Processo 040.832/2020-1 e determinar o arquivamento, dando ciência ao representante e ao Ministério da Economia, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.665/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (SEFTI). 1.5. Representação legal: Frederico de Castro Borim (267880/OAB-SP) e outros, representando Simpress Comércio, Locação e Serviços Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.